Tribunal: TJDFT
Processo: 0003892-12.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BAR E CHURRASCARIA. MÚSICA MECÂNICA E AO VIVO. NÍVEL DE RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido consistente em impor à parte ré não utilizar equipamentos de som em desacordo com a norma legal, ou permitir ou autorizar terceiros a utilizar, nos limites da área de uso do estabelecimento, sob pena de multa.
2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor que, no caso em tela, não se desincumbiu de demonstrar o alegado, nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. A prova técnica necessária para demonstrar que o ruído (decibéis) produzido no interior do estabelecimento do réu ultrapassa o limite tolerável e perturba o sossego da parte autora no interior de sua residência não foi produzida por inércia do requerente que, intimado a depositar os honorários periciais, quedou-se inerte, caracterizando renúncia tácita quanto à produção da prova pericial.
4. As provas produzidas nos autos demonstraram a regularidade das atividades da parte ré no tocante à produção de ruídos, impondo-se a improcedência da pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e desprovido.